Tribunal: TJSP
Processo: 1011217-21.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação – Ação de resolução contratual de contrato de cessão de ponto comercial cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Apelação da empresa corré – Pretensão recursal para se reformar por completo a sentença, julgando a demanda improcedente, ou, subsidiariamente, de se reconhecer a responsabilidade exclusiva ou solidária da outra corré ou

Ementa:
Apelação – Ação de resolução contratual de contrato de cessão de ponto comercial cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Apelação da empresa corré – Pretensão recursal para se reformar por completo a sentença, julgando a demanda improcedente, ou, subsidiariamente, de se reconhecer a responsabilidade exclusiva ou solidária da outra corré ou interessada, e, ainda de forma subsidiária, minorar a indenização fixada e afastar, ou também minorar, a multa contratual arbitrada – PRELIMINAR – Pedido de revogação da gratuidade judiciária – Descabimento – Situação de hipossuficiência do autor, apelado pelo ato ilícito da apelante reconhecido em sentença, que não se elidiu – O mero fato de a apelada ter se transformado de empresário individual para uma empresa individual de responsabilidade limitada, que conta com uma página junto à rede mundial de computadores e em redes sociais, como o facebook, não detém o condão de afastar a sua presunção de hipossuficiência financeira – Mantida a gratuidade em prol da apelada, inclusive por outras razões – MÉRITO - Responsabilidade pré-contratual decorrente do negócio jurídico principal – Conjunto fático do qual se extrai que a empresa apelante, por meio de sua comissária contratada, empresa WEJA, nominada apenas como terceira interessada nos autos, incutiu no autor a legítima expectativa quanto ao aperfeiçoamento do negócio – Violação ao princípio da boa-fé objetiva – Autor que perdeu ponto comercial no qual se situava há 08 (oito) anos - Danos configurados – Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil – Dever de indenizar - Assentado o dever de indenizar, com fulcro, portanto, na boa-fé objetiva e responsabilidade pré contratual - Precedentes desta Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial - Responsabilidade da corré Apelante, comissária – Sentença que afastou a responsabilização da comissária por não vislumbrar sua atuação de má-fé perante o autor – Insurgência da corré comitente – Relação jurídica entre comitente (DROGA RAIA, ora apelante) e comissária (WEJA, terceira interessada) que não constituiu o objeto processual discutido na origem, abordado apenas de forma tangencial – Ausência de pedido reconvencional ou distribuído por dependência – Apuração de eventual responsabilidade da comissária (WEJA) que deverá ocorrer, caso assim deseje a apelante (DROGA RAIA), pelas vias próprias, sob o crivo do devido processo legal – "Quantum" indenizatório – Pleito da apelante para sua minoração – Valor atribuído ao ponto comercial pelas próprias partes, de comum acordo, apto a deixar o autor indene – Descabimento de sua redução – Multa contratual – Alegação de desproporcionalidade - Inocorrência - Montante estabelecido unilateralmente pela própria apelante, sendo vedado o comportamento contraditório "tu quoque" - Honorários recursais arbitrados – Sentença mantida - Recurso desprovido -